Tribunal: TJDFT
Processo: 0719542-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECONHECIMENTO. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO LEGAL DE TRINTA E CINCO POR CENTO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. LIVRE CONTRATAÇÃO DO MUTUÁRIO. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. TEMA 1085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa e não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido de gratuidade nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando presentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. A presunção não é absoluta e admite prova em contrário. 1.1. A assunção espontânea de dívidas (empréstimos) não elide a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias, conforme a sua conveniência e liberdade, comprometendo-se a pagamentos mensais. 1.2. A avaliação das condições de moradia, profissão, padrão de consumo e renda bruta superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) afasta a tese defensiva de que a apelante não pode arcar com o pagamento das módicas custas processuais cobradas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 1.3. Há incompatibilidade entre o recolhimento do preparo e o novo pedido de assistência judiciária realizados concomitantemente, estando configurada a preclusão lógica.

2. A contratação de empréstimos para pagamento das parcelas mediante consignação em folha de pagamento deve obedecer aos limites legalmente estipulados. Sobre o tema, a Lei 8.112/1990 foi regulamentada pelo Decreto no 8.690/2016, que prevê em seu art. 5o, I e II o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor para a realização de descontos relativos à soma das consignações facultativas autorizadas pelo servidor, considerando que 5% (cinco por cento) desse limite deve ser destinado exclusivamente à amortização de despesas de cartão de crédito ou para saque por meio de cartão de crédito.

3. A boa-fé deve estar presente durante todo o deslinde da relação jurídica obrigacional, sempre observados os deveres de conduta impostos aos contratantes, nos termos do artigo 422 do CC[1]. Assim, a quebra da boa-fé, materializada no descumprimento das obrigações avençadas, além de frustrar a confiança depositada pelo contratante, viola a legítima expectativa de que o contrato seria finalizado, de modo que, em caso de inadimplemento, é assegurado à parte ofendida o cumprimento da obrigação ou a resolução contratual, nos termos dos artigos 186, 475 e 927 todos do Código Civil

4. No que se refere aos empréstimos livremente pactuados entre o consumidor e a instituição financeira, não há legislação específica que determine a observância de limitação remuneratória a ser observada no momento da contratação. Trata-se de hipótese abarcada pela liberdade de contratação vigente nas relações privadas vivenciadas entre os mutuários e as instituições financeiras.

5. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. 1863973/SP, submetido ao rito relativo aos recursos repetitivos, estabeleceu que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Tema 1.085).

6. A prevenção ao superendividamento não pode suplantar o respeito aos princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual previstos no art. 421 do Código Civil. Para tal intento, a Lei no 14.181/2021 realizou alterações ao Código de Defesa do Consumidor, incluindo no referido diploma legal o art. 104-A que instituiu mecanismos adequados para enfrentar a questão, contudo prevendo regramento específico a ser observado pelo mutuário, que deve buscar a pretensão mediante ação própria.

7. Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.

[1] Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé